Tribunal: STF
Processo: Rcl 45230
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo ED-AIRR – 159-30.2017.5.05.0018, que teria usurpado a competência desta Corte e afrontado a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “O julgamento proferido usurpa a garantia de autoridade de decisão em sede de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, restou contrariada a tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como tema 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar. 
    […] 
    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF. 
    Na ADC 16/DF restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste (págs. 2 e 5 da inicial, grifos no original). 
    Alega que 
    “[a] questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de inúmeras reclamações constitucionais, o qual esclareceu que a culpa in vigilando da Administração Pública não podia decorrer de mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços e desvinculada do exame probatório. A Suprema Corte deixou claro que a condenação em responsabilidade subsidiária demandaria indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a condenação. 
    Ante tal esclarecimento, a Justiça do Trabalho ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária. 
    […] 
    A jurisprudência do STF, por sua vez, caminhou em sentido oposto, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo , aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando ), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público. 
    […] 
    O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da responsabilidade subsidiária objetiva, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento. 
    Ficou então sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a tese de que, seja nas situações de omissão, como ocorreu no caso da decisão reclamada quando não houver prova nos autos da fiscalização pelo Ente Público -, seja nas hipóteses em que há algum elemento probatório nos autos, mas não houve análise percuciente e valorativa capaz de caracterizar a conduta culposa do Ente Público, a responsabilidade subsidiária automaticamente recairia sobre o Ente Público, já que é dele o ônus de provar o contrário” (págs. 5-7 da inicial, grifos no original). 
    Sustenta o cabimento da presente reclamação, 
    “de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspenção [sic] dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40.652, Rcl 36.958, Rcl 40.759” (pág. 15 da inicial). 
    Em 18/12/2020, indeferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição das informações (documento eletrônico 14).
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 19).
    Citado (documento eletrônico 17), o beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação constitucional será cabível para (i) preservar a competência deste Tribunal, quando ocorrer usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No caso, a reclamante afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Ocorre que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto da inadmissão do recurso de revista, ou seja, recurso de sua própria competência e não da competência da Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência do STF.
    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Acrescento, também, que: 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF. Transcrevo do voto condutor do acórdão do recurso ordinário os seguintes trechos, in verbis: 
    “[...] ENTRETANTO, PREVALECE NESTE COLEGIADO O ENTENDIMENTO AO QUAL ME SUBMETO, PELA POSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE E DAS EMPRESAS PÚBLICAS, DESDE QUE COMPROVADA A CULPA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
    Entendem os demais julgadores que, na atual conjuntura, sobretudo depois de manifestação expressa do E. Supremo Tribunal Federal prevalece o entendimento de que a responsabilidade subsidiária, no caso, depende da comprovação da ausência de cumprimento do dever jurídico expresso em lei e constatação da conduta omissiva da Administração Pública, cuja ausência inviabiliza o exame da relação de causalidade com o dano que lhe foi imputado.
    Observe-se que, no julgamento da ADC nº 16 (DJe de 9/9/2011), o excelso STF proclamou a adequação constitucional do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, considerando insubsistentes as razões que ditaram a edição do item IV da Súmula 331 do TST, com base na teoria da responsabilidade objetiva.
    A partir de então, a responsabilidade supletiva, em casos de terceirização de serviços, somente pode ser atribuída à Administração Pública quando evidenciada a culpa in vigilando, isto é, a conduta culposa do contratante na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora.
    Tal responsabilidade, portanto, não mais decorre do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
    [...]
    Embora, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF, e da nova redação conferida à Súmula nº 331, IV, do TST, não se possa mais imputar à Fazenda Pública a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa terceirizada, ela somente estará livre dessa condenação se comprovar que não agiu com culpa e in vigilando. Deixando de comprovar que efetuou a regular fiscalização do contrato, persiste a responsabilidade subsidiária pela incidência da culpa.
    É evidente que a constatação de atos de negligência faz-se na análise do caso concreto, na dependência dos elementos probatórios. E é cediço que, no plano processual, a regra de distribuição do ônus da prova impõe ao ente da Administração Pública a demonstração do regular cumprimento de suas obrigações legais, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito do Reclamante, na forma do art. 333, inciso II, do CPC.
    Assim, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) no julgamento da ADC nº 16, em 24.11.10, não afastou a aplicabilidade da Súmula nº 331 do TST, visto que consignou a possibilidade de responsabilização subsidiária do Poder Público na hipótese de configurada a culpa. Desse modo, segundo previsto no item V da Súmula nº 331/TST, evidenciada a culpa do Ente Público tomador de serviços, cabível sua responsabilização subsidiária pelo pagamento de todas as verbas devidas (item VI). No caso, demonstrada a culpa in vigilando da segunda Ré, visto que foi negligente na fiscalização do contratado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, devendo responder subsidiariamente quanto às obrigações trabalhistas não adimplidas pela primeira Demandada.
    Desta forma, quando constatada a culpa in vigilando, torna-se possível entender pela existência da responsabilidade subsidiária do Ente Público, que não decorre unicamente das hipóteses em que firmado específico contrato de prestação de serviços.
    Registre-se que a Instrução Normativa MP nº 2/2008 traz o cerne que deve balizar o julgamento de ações que visam à responsabilidade subsidiária do Ente Público, conforme se infere dos arts. 34, § 5º e incisos, e 35, conforme se transcreve: [...].
    Assim, decorrendo a aludida responsabilidade da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, fica configurada a culpa in vigilando do tomador dos serviços, incidindo o disposto no referido item V da Súmula 331 do TST.
    […]
    Fixada, portanto, a plena possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, passo à análise da existência da CULPA no dever de vigiar, eis que indispensável à fixação, ou não, da responsabilização pretendida.
    NO QUE DIZ RESPEITO À COMPROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, cumpre esclarecer que, QUANTO À CULPA (E O ÔNUS PROBATÓRIO), a matéria foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 0000352-36.2016.5.05.0000IUJ (processo referência nº 0001308-83.2011.5.05.0014RecOrd, Relatora Desembargadora Suzana Maria Inácio Gomes), que tratava da ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO . ÔNUS DA PROVA.’.
    […]
    E assim foi editada a Súmula nº 41 local, com o seguinte enunciado:
    ‘SÚMULA TRT5 nº 41 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA - PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recai sobre a Administração Pública direta e indireta o ônus de demonstrar que fiscalizava o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’.
    No presente caso, a Recorrente não fez o menor remedo de prova da fiscalização do contrato que firmou com a primeira acionada. Por conseguinte, fica mantida a condenação subsidiária imposta na sentença” (págs. 482 a 498 do documento eletrônico 5).
    Nesse contexto, observo que a Justiça do Trabalho, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente a reclamante, uma vez efetivamente caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...] (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator